Tribunal: TJDFT
Processo: 0727090-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO AO QUADRO DE EMPREGADOS DA CEB. APROVAÇÃO PARA O QUADRO DE RESERVA DO CERTAME. ALEGAÇÃO DE TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA PROMOVIDA PELA REQUERIDA. PRETERIÇÃO NA CONVOCAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO DETERMINANDO A CONVOCAÇÃO E ADMISSÃO DO AUTOR PARA O CARGO DE AGENTE DE SERVIÇOS OPERACIONAIS – SERVIÇOS GERAIS. POSTERIOR DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA COMUM. EFEITOS DA DECISÃO PROFERIDA POR JUÍZO INCOMPETENTE CONSERVADOS ATÉ DECISÃO DEFINITIVA DA DEMANDA. ARTIGO 64, §4o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO PROVIDO.

1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência em que o autor requer seja imediatamente reintegrado ao quadro de empregados da requerida até o resultado definitivo da demanda, sob o fundamento de que foi aprovado apenas no cadastro reserva do certame, não havendo, ao menos em regra, direito subjetivo à nomeação. Segundo a decisão, a comprovação da atual terceirização ilícita promovida pela requerida exige cognição exauriente, na medida em que necessita de prova robusta de sua existência.

2. A lei processual é clara ao dispor que, regra geral, os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente serão conservados até que outra seja proferida pelo juízo competente, se for o caso. Isto é, caberá ao juízo competente convalidar ou declarar nulos os atos decisórios praticados pelo juízo incompetente. 2.1. Caso nada seja decidido a esse respeito, devem ser mantidos todos os atos processuais praticados. 2.2. Tal entendimento é a consagração do princípio da translatio iudicii, cuja tradução literal significa "transferência de juízo".

3. Eis o teor do §4o, do art. 64, do novel Código de Processo Civil: "salvo decisão judicial em sentido contrário, conservar-se-ão os efeitos da decisão proferida pelo juízo incompetente até que outra seja proferida, se for o caso, pelo juízo competente".

4. Acerca do regime jurídico aplicável à declaração de incompetência, seja ela absoluta ou relativa, na lição de Daniel Amorim Assumpção Neves: “(...) No novo diploma processual o tratamento passa a ser homogêneo, prevendo o art. 64, §4o, do Novo CPC que os atos praticados por juízo incompetente são válidos, devendo ser revistos ou ratificados (ainda que tacitamente) pelo juízo competente. Significa dizer que durante o período de trânsito dos autos, que compreende a remessa dos autos pelo juízo que se declarou incompetente e sua chegada ao juízo competente, todos os atos já praticados continuaram a gerar efeitos, ficando a continuidade da eficácia de tais atos condicionados à postura a ser adotada pelo juízo competente que receberá os autos. (...)” (Neves, Daniel Amorim Assumpção, Manual de direito processual civil - Volume único - 8.ed. - Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, pg. 166.)

5. Assim, ante a urgência e o perigo de dano diante da demora na solução do caso, devida é a concessão da liminar para assegurar ao agravante, a preservação dos efeitos dos atos processuais praticados, até que outra seja proferida pelo juízo competente. 5.1. Dessa forma, deve ser assegurado ao agravante, a sua imediata reintegração ao cargo, até que seja proferida decisão definitiva na demanda.

6. Precedente jurisprudencial: ““(...) 2. Os efeitos das decisões proferidas pelo juízo incompetente são conservados até a alteração pelo juízo competente. Inteligência contida no artigo 64, §4o, do Código de Processo Civil. 3. Recurso conhecido e desprovido. (07086777920188070000, Relatora: Maria De Lourdes Abreu, 3a Turma Cível, DJE: 6/2/2019.)

7. Recurso provido.